Tribunal: TRF3
Processo: 5007011-14.2024.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
280/775)

5007011-14.2024.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007011-14.2024.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INMETRO. PODER DE POLÍCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGALIDADE DA MULTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA MULTA. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Nestlé Brasil Ltda. contra decisão que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), objetivando a nulidade do processo administrativo sancionador, a desconstituição da multa e a inexigibilidade do crédito executado. A embargante sustenta nulidades nos processos administrativos, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, ausência de fundamentação na decisão administrativa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) analisar a alegada nulidade do auto de infração e do processo administrativo por ausência de fundamentação e vícios formais; (iii) determinar se a infração apurada admite afastamento da penalidade por inexistência ou insignificância do prejuízo; e (iv) definir se a multa aplicada pelo Inmetro é inválida ou desproporcional em razão da ausência de regulamento específico previsto no art. 9o-A da Lei 9.933/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. Ademais, o julgamento antecipado de mérito atende aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 4o do CPC).

4. O auto de infração observa os requisitos dos arts. 7o e 8o da Resolução Conmetro 08/2006, sendo que eventuais inconsistências nos quadros demonstrativos possuem caráter meramente indicativo e não invalidam a sanção imposta, nos termos dos arts. 11 e 12 do referido normativo.

5. A requerente não conseguiu de desincumbir do ônus de demonstrar qualquer desnivelamento da balança na qual foi realizada a perícia.

6. Não há nulidade no processo administrativo, pois a decisão administrativa apresenta fundamentação clara e objetiva, enfrentando todos os questionamentos pertinentes, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A infração metrológica tem natureza formal e não exige a comprovação de efetivo prejuízo ao consumidor, sendo suficiente a verificação de discrepâncias acima do limite permitido para a configuração do ilícito.

8. A fixação da multa administrativa decorre do poder de polícia e está sujeita à discricionariedade da Administração Pública, cabendo ao Judiciário apenas a verificação da legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo.

9. A inexistência de regulamentação específica para os critérios de quantificação da multa não invalida a penalidade, pois o art. 9o, caput, da Lei 9.933/1999 estabelece parâmetros mínimos para sua aplicação, respeitando a condição econômica do infrator e sua reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Apelação desprovida.

Teses de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício de seu poder instrutório, considera desnecessária a sua realização.

2. Pequenas inconsistências formais em autos de infração não geram nulidade do ato quando não comprometem a identificação do infrator e a caracterização da infração.

3. Infrações metrológicas têm natureza formal, dispensando a comprovação de prejuízo concreto ao consumidor.

4. A fixação da multa administrativa pelo Inmetro decorre do poder de polícia e deve observar os parâmetros da Lei 9.933/1999, independentemente de regulamentação específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CPC, arts. 4o, 370, 371 e 489, § 1o, IV; Lei 9.933/1999, arts. 9o e 9o-A; Resolução Conmetro 08/2006, arts. 7o, 8o, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1107520/BA, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 18/06/2009, DJe 05/08/2009; TRF3, ApelRemNec 0013124-84.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, julgado em 04/07/2022; TRF3, ApCiv 5005820-41.2018.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, julgado em 02/06/2022; TRF3, ApCiv 5013141-64.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Giselle França, julgado em 20/05/2025; TRF3, ApCiv 5011988-93.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, julgado em 29/03/2022; TRF3, ApCiv 5017215-48.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, julgado em 25/03/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007011-14.2024.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de apelação em embargos à execução fiscal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Nestlé Brasil Ltda. contra o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), objetivando (...) seja declarada a nulidade da perícia realizada no Processo Administrativo no 52613.021162/2018-12 (Auto de Infração no 3038713), uma vez que a balança onde foram analisadas as amostras mostra-se inapta para tal verificação em dissonância do quanto previsto no Documento de Orientações do INMETRO sobre Verificação Intermediária das Balanças - DOQ – CGCRE – 036 – Revisão 00 – Dez/2012 e na Portaria Inmetro 236 de 1994; seja declarada nulidade do processo administrativo diante da ausência de informações essenciais; preenchimento dos demais formulários mencionados; inexistência de penalidade; ausência de motivação e fundamentação para aplicação da penalidade de multa, conforme amplamente demonstrado; seja determinado o refazimento da avaliação em produtos coletados na fábrica, diante da contraprova produzida pela Embargante, evitando-se com isso a manutenção da punição indevida. Requer que a embargada comprove a existência do regulamento específico descrito no art. 9-A da Lei 9.933/99, devendo apresentar critérios utilizados para quantificação do valor aplicado. Caso reste comprovada a inexistência do referido regulamento, requer seja declarada a nulidade do processo administrativo; sejam, ao final, acolhidos e julgados totalmente procedentes os presentes Embargos à Execução Fiscal, para o fim de extinguir a Execução Fiscal embargada, afastando a aplicação de multa, ou ainda, subsidiariamente, seja a multa convertida em advertência, em respeito ao preconizado pelo Princípio da Insignificância, ou revisados os valores aplicados, em observância ao Princípio da Razoabilidade (ID 357586061).

O r. Juízo a quo indeferiu o pedido de produção da prova pericial requerido pela embargante, (...) uma vez que o fato que se pretende provar, ou seja, a regularidade no controle de pesos e medidas no processo produtivo, não permite concluir que os produtos examinados se encontravam no mesmo padrão (ID 358549413) e julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID 358549414).

Apelou a embargante, pleiteando a reforma do julgado, para que (...) seja acolhida a preliminar suscitada, quanto ao indeferimento da prova pericial, diante do caráter necessário desta diligência à formação da convicção do magistrado consoante ao art. 369 c/c art. 7o do mesmo diploma processual civil, deste modo, requer a anulação do decisum, uma vez que não enfrentados todos os argumentos necessários à formulação da conclusão processual conforme prescreve o art. 489, §1, IV do CPC (...). Quanto ao mais, reitera os termos da inicial (ID 358549416).

Com contrarrazões, subiram os autos a este e. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Não assiste razão à apelante.

A questão posta nos autos diz respeito à exigibilidade de sanção administrativa imposta pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, no exercício de seu poder de polícia.

De início, não se vislumbra cerceamento de defesa.

O destinatário da prova é o juiz, que tem capacidade para avaliar, dentro do quadro probatório existente, quais diligências serão úteis ao bom desenvolvimento do processo, e quais diligências serão meramente protelatórias, nos termos dos art. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Ademais, o julgamento antecipado de mérito é medida que prestigia os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do Código de Processo Civil), impondo-se como poder-dever aos magistrados nos casos em que desnecessária a dilação probatória.

Na situação, entende-se que a documentação acostada é suficiente ao livre convencimento motivado, dispensada a realização prova pericial notadamente porque a realização de prova técnica atual em produtos diversos daqueles originalmente coletados e analisados não tem o condão de infirmar as conclusões da perícia administrativa.

No mérito, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro é agência executiva e órgão central do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, instituído pela Lei 5.966/73, com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, no exercício de seus poderes normativo-regulamentares, possuem aptidão para tipificar condutas passíveis de punição, relacionadas à sua especificidade técnica, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da legalidade. Observa-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE EM PORTARIA DO INMETRO. FUNDAMENTO NA LEI 5.966/73. LEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. É legal a aplicação de multa com base em resolução do CONMETRO, "uma vez que há expressa previsão em lei para que o aludido órgão estabeleça critérios e procedimentos para aplicação de penalidades por infração a normas e atos normativos referentes à metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais" (REsp 273.803/SP, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 19.5.2003).

2. Ademais, "a Resolução n.o 11/88 do CONMETRO, ao autorizar o INMETRO a expedir atos normativos metrológicos, não contrariou a Lei n.o 5.966/73 que, em nenhum momento, afirma tratar-se de competência indelegável ou exclusiva do CONMETRO, o que, por consequência, afasta a ilegalidade da Portaria n.o 74/75 do INMETRO bem como do auto de infração lavrado com fundamento em referido ato normativo" (REsp 597.275/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 25.10.2004).

3. Recurso especial provido, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

(REsp 1107520/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 05/08/2009)

Quanto aos autos de infração, observa-se o devido preenchimentos dos requisitos dos art. 7o e 8o da Resolução Conmetro 08/2006. Sobre o tema, registra-se que a eventual inconsistência de informações constantes de quadros demonstrativos configura mera irregularidade, pois, têm valor puramente indicativo à fixação da multa, sujeita à confirmação da instância administrativa.

Ainda, depreende-se dos art. 11 e 12 do referido ato normativo que erros não essenciais na lavratura do auto de infração, que não prejudiquem a caracterização da infração e a identificação do autuado, não têm o condão de invalidá-lo, ante o princípio do prejuízo, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO METROLÓGICA. MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS.

(...)

7. A multa aplicada não foi invalidada por alegado erro ou falta de informações no preenchimento de quadros demonstrativos, pois tal providência, a cargo do corpo técnico, objetiva orientar a partir de dados técnicos a elaboração de parecer jurídico a ser apreciado pela autoridade julgadora, a quem cabe, no caso de homologação do auto de infração, fixar a penalidade aplicável. Eventual imprecisão, erro ou inexistência de dado preenchido no quadro demonstrativo configura irregularidade, que não gera, necessariamente, a nulidade da decisão proferida pela autoridade julgadora que, discricionariamente, na margem estabelecida pela legislação, especifica a sanção e, no caso da multa, o valor a ser imposto. Não houve, contudo, prova de prejuízo no sancionamento da autuada, pois o valor fixado, em cada caso, observou os limites do artigo 9o da Lei 9.933/1999, em margem muito mais próxima do mínimo legal, não tendo sido, pois, demonstrado que a avaliação do julgador decorreu de erro, inexatidão ou falta de preenchimento de qualquer dado no quadro demonstrativo, pois, mesmo sem acrescer qualquer aspecto gravoso em função das circunstâncias da infração, a constatação da condição econômica da embargante, além da causa agravante relativa à reincidência, não impugnada pela autora, já seriam bastantes a convencer de que foi regular o exercício da competência discricionária da autoridade julgadora, sem incorrer, pois, em julgamento imotivado, obscuro, sem objetividade, proporção ou razoabilidade.

(...)

(TRF3, 3a Turma, ApelRemNec 0013124-84.2015.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 04/07/2022, DJEN DATA: 07/07/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. INMETRO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EM DESACORDO COM A PADRONIZAÇÃO QUANTITATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. VALOR DAS MULTAS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ART. 9o DA LEI N.o 9.933/99. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

6. Com relação à alegação de que houve erros no preenchimento de informações constantes no quadro demonstrativo para estabelecimento de penalidades, esclareça-se que eventuais erros de preenchimento não são capazes de anular o procedimento e o auto de infração, já que a gradação da multa não está relacionada à quantidade de variações encontradas nos produtos fiscalizados, mas, sim, ao ato infracional em si. Desse modo, pelo fato da gravidade da infração não estar ligada à quantidade dos desvios constatados, mas ao fato irregular apurado, qual seja, a existência da irregularidade, o que foi devidamente comprovado, não assiste razão à apelante.

(...)

(TRF3, 3a Turma, ApCiv 5005820-41.2018.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 02/06/2022, DJEN DATA: 07/06/2022)

Quanto ao processo administrativo, não se observa falta de fundamentação em suas decisões. Pelo contrário, de forma precisa e objetiva, foram enfrentados todos os questionamentos pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia. No mesmo sentido, ausente qualquer violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que foi oportunizada à parte diversas manifestações.

No tocante à alegação de que a balança estava descalibrada e que não estava estabilizada, não há como se acolher o seu argumento.

Com efeito, os aparelhos utilizados pelo INMETRO são regulados e verificados por equipes técnicas, em consonância com as normas aplicáveis, não tendo a embargante apontado concretamente qualquer vício apto a enfraquecer a conclusão do laudo administrativo.

Como já destacado, a embargante foi regularmente comunicada da perícia, de forma que teve a oportunidade de acompanhá-la. Além disso, foi regularmente notificada, tendo oportunidade para apresentar defesa e recurso na via administrativa.

Acerca das infrações, não assiste razão à tese de inexistência ou insignificância do prejuízo. De um lado porque o tipo infracional em questão tem natureza formal e não prevê qualquer resultado naturalístico, consumando-se plenamente com a mera verificação de discrepância metrológicas acima do limite de tolerância.

Por outro lado, não há que se falar em erros ínfimos. Isto porque, com fundamento no direito de informação e segurança dos consumidores, a fiscalização metrológica lida, necessariamente, com o estabelecimento de padrões rígidos, já que a burla, ainda que de pequena monta, assume potencial difuso e atinge coletividade indeterminada de pessoas.

Observa-se a jurisprudência desta e. Corte em situações semelhantes:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS DE INFRAÇÃO. INMETRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DAS PENAS APLICADAS. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. A perícia é o meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico, nos termos do artigo 156, do CPC. No caso concreto, a solução é jurídica e depende da análise de documentos. De fato, o questionamento não diz com os critérios de avaliação ou a aferição da quantidade dos produtos comercializados em concreto. A discussão dos autos diz com os critérios legais da fiscalização administrativa. A prova técnica não é necessária, nos termos da jurisprudência da 6a Turma desta Corte Regional.

2. O Superior Tribunal de Justiça declarou a legalidade dos atos normativos regulatórios e procedimentais expedidos pelo INMETRO, no regime de julgamentos repetitivos: STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, REsp 1102578/MG, j. 14/10/2009, DJe 29/10/2009, Rel. Min. ELIANA CALMON.

3. O auto de infração lavrado nos termos regulamentares se presume válido. Cumpre ao interessado afastar tal presunção mediante prova nos autos.

4. Não se identifica qualquer irregularidade formal nos atos administrativos. As exigências previstas na Resolução no. 08/2006, do CONMETRO foram observadas. A atuação administrativa é regular, não havendo prova apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos autos de infração.

5. P.A no. 28780/2014: “FARINHA LÁCTEA – NESTLÉ – EMBALAGEM METÁLICA – 400g”, comercializado pela apelada, exposto à venda, reprovado no exame pericial quantitativo, no critério da média, conforme laudo de exame quantitativo de produtos pré-medidos (ID 154977628, fls. 02).

6. O equívoco é capaz de induzir o consumidor a erro, o que torna a multa regular, não sendo cabível a sua conversão em advertência ou redução do valor.

7. Apelação provida.

(TRF3, 6a Turma, ApCiv 5013141-64.2017.4.03.6182, Rel. Desembargadora Federal GISELLE FRANCA, julgado em 20/05/2025, DJEN DATA: 22/05/2025)

Ainda, a apuração de infrações administrativas e a fixação das sanções correspondentes pela Administração Pública, com fundamento no exercício de poder de polícia, é atividade sujeita à discricionariedade, competindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a observância de parâmetros legais, sob pena de imiscuir-se indevidamente no mérito administrativo.

O art. 9o, caput, da Lei 9.933/1999 permite ampla graduação e individualização da multa em face do caso concreto, uma vez que dispõe de limites que variam de R$ 100,00 até R$ 1.500.000,00. Insta esclarecer que a inexistência de regulamento, fixando os critérios e procedimentos para a fixação da pena de multa, na forma do art. 9o-A da Lei 9.933/1999, não retira a plena eficácia do aludido dispositivo.

Na situação, as penalidades foram estabelecidas levando-se em consideração a condição econômica do infrator e sua reincidência, conforme circunstâncias balizadoras elencadas no art. 9o, §§ 1o e 2o, da Lei 9.933/1999, sem que exista qualquer circunstância que enseje a substituição da penalidade aplicada ou sua redução.

Sobre este aspecto, anote-se o entendimento desta e. Turma:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. DIVERGÊNCIA ENTRE PESO REAL E PESO NOMINAL. REPROVAÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NA PERÍCIA ADMINISTRATIVA. VALOR DA MULTA APLICADA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

8.Quanto à fixação e quantificação da penalidade a ser aplicada, se advertência ou multa, encontram-se no campo de discricionariedade da Administração Pública, competindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar se foram obedecidos os parâmetros legais.

9.A multa aplicada se encontra dentro do limite do quantum previsto no inciso I, do artigo 9o, da Lei no 9.933/99, que dispõe em seu § 1o, ainda, que a autoridade competente levará em consideração, além da gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, a condição econômica do infrator e seus antecedentes e o prejuízo causado ao consumidor, não havendo qualquer previsão de que a mesma deva observar o valor ou a quantidade do produto fiscalizado.

10. Apelação improvida.

(TRF3, 3a Turma, ApCiv 5011988-93.2017.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 29/03/2022, Intimação via sistema DATA: 20/04/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO METROLÓGICA. MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

4. A multa aplicada não foi invalidada por alegado erro ou falta de informações no preenchimento de quadros demonstrativos, pois tal providência, a cargo do corpo técnico, objetiva orientar a partir de dados técnicos a elaboração de parecer jurídico a ser apreciado pela autoridade julgadora, a quem cabe, no caso de homologação do auto de infração, fixar a penalidade aplicável. Eventual imprecisão, erro ou inexistência de dado preenchido no quadro demonstrativo configura irregularidade, que não gera, necessariamente, a nulidade da decisão proferida pela autoridade julgadora que, discricionariamente, na margem estabelecida pela legislação, especifica a sanção e, no caso da multa, o valor a ser imposto. Não houve, contudo, prova de prejuízo no sancionamento da autuada, pois o valor fixado, em cada caso, observou os limites do artigo 9o da Lei 9.933/1999, em margem muito mais próxima do mínimo legal, não tendo sido, pois, demonstrado que a avaliação do julgador decorreu de erro, inexatidão ou falta de preenchimento de qualquer dado no quadro demonstrativo, pois, mesmo sem acrescer qualquer aspecto gravoso em função das circunstâncias da infração, a constatação da condição econômica da embargante, além da causa agravante relativa à reincidência, apontada no parecer jurídico da assessoria e não impugnada pela autora, já seriam bastantes a convencer de que foi regular o exercício da competência discricionária da autoridade julgadora, sem incorrer, pois, em julgamento imotivado, obscuro, sem objetividade, proporção ou razoabilidade.

5. Nem se cogita de ofensa ao artigo 9o-A da Lei 9.933/1999, pois ainda que possa ser editado regulamento sobre critérios e procedimentos para orientar aplicação de penalidades, a norma não impediu a eficácia da legislação, no que fixou parâmetros para o exercício do poder de polícia administrativa, mediante sancionamento punitivo, no interesse da defesa do direito do consumidor, repelindo-se, assim, o propósito de assegurar impunidade na prática de ilícitos de tal natureza. Improcede a tese da aplicação sucessiva das penas previstas na Lei 9.933/1999, de modo a impedir que se aplique multa sem prévia advertência. Tal procedimento não tem base legal. O órgão fiscalizador possui discricionariedade na opção quanto á pena aplicável, de acordo com circunstâncias da infração praticada, sendo infenso ao Judiciário apreciar o mérito para invalidar sanção eleita pela Administração e escolher outra a seu critério.

6. Como visto, não existe comprovação nos autos de que houve nulidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade na apuração das infrações ou na cominação da sanção, cabendo destacar que se reveste o ato administrativo da presunção de veracidade e legitimidade que, mesmo não sendo absoluta, somente pode ser afastada por comprovação suficiente de vício insanável, o que não se verificou no caso dos autos.

7. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, do Código de Processo Civil.

8.Apelação desprovida

(TRF3, 3a Turma, ApCiv 5017215-48.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022)

Em face do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INMETRO. PODER DE POLÍCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGALIDADE DA MULTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA MULTA. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Nestlé Brasil Ltda. contra decisão que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), objetivando a nulidade do processo administrativo sancionador, a desconstituição da multa e a inexigibilidade do crédito executado. A embargante sustenta nulidades nos processos administrativos, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, ausência de fundamentação na decisão administrativa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) analisar a alegada nulidade do auto de infração e do processo administrativo por ausência de fundamentação e vícios formais; (iii) determinar se a infração apurada admite afastamento da penalidade por inexistência ou insignificância do prejuízo; e (iv) definir se a multa aplicada pelo Inmetro é inválida ou desproporcional em razão da ausência de regulamento específico previsto no art. 9o-A da Lei 9.933/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. Ademais, o julgamento antecipado de mérito atende aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 4o do CPC).

4. O auto de infração observa os requisitos dos arts. 7o e 8o da Resolução Conmetro 08/2006, sendo que eventuais inconsistências nos quadros demonstrativos possuem caráter meramente indicativo e não invalidam a sanção imposta, nos termos dos arts. 11 e 12 do referido normativo.

5. A requerente não conseguiu de desincumbir do ônus de demonstrar qualquer desnivelamento da balança na qual foi realizada a perícia.

6. Não há nulidade no processo administrativo, pois a decisão administrativa apresenta fundamentação clara e objetiva, enfrentando todos os questionamentos pertinentes, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A infração metrológica tem natureza formal e não exige a comprovação de efetivo prejuízo ao consumidor, sendo suficiente a verificação de discrepâncias acima do limite permitido para a configuração do ilícito.

8. A fixação da multa administrativa decorre do poder de polícia e está sujeita à discricionariedade da Administração Pública, cabendo ao Judiciário apenas a verificação da legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo.

9. A inexistência de regulamentação específica para os critérios de quantificação da multa não invalida a penalidade, pois o art. 9o, caput, da Lei 9.933/1999 estabelece parâmetros mínimos para sua aplicação, respeitando a condição econômica do infrator e sua reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Apelação desprovida.

Teses de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício de seu poder instrutório, considera desnecessária a sua realização.

2. Pequenas inconsistências formais em autos de infração não geram nulidade do ato quando não comprometem a identificação do infrator e a caracterização da infração.

3. Infrações metrológicas têm natureza formal, dispensando a comprovação de prejuízo concreto ao consumidor.

4. A fixação da multa administrativa pelo Inmetro decorre do poder de polícia e deve observar os parâmetros da Lei 9.933/1999, independentemente de regulamentação específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CPC, arts. 4o, 370, 371 e 489, § 1o, IV; Lei 9.933/1999, arts. 9o e 9o-A; Resolução Conmetro 08/2006, arts. 7o, 8o, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1107520/BA, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 18/06/2009, DJe 05/08/2009; TRF3, ApelRemNec 0013124-84.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, julgado em 04/07/2022; TRF3, ApCiv 5005820-41.2018.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, julgado em 02/06/2022; TRF3, ApCiv 5013141-64.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Giselle França, julgado em 20/05/2025; TRF3, ApCiv 5011988-93.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, julgado em 29/03/2022; TRF3, ApCiv 5017215-48.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, julgado em 25/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão